Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-03.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008073-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THAMIRES MARQUES DA SILVA - CPF: 094.929.451-93 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES DA SILVA - CPF: 020.883.671-36 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO LEITE DE FARIAS FILHO - CPF: 029.186.977-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a requerida, ora apelada, foi condenada ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), realmente, como defendido pela requerente, ora apelante, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, resultando o importe de R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) é absolutamente irrisório, ferindo claramente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se deve permitir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
THAMIRES MARQUES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.º 1008073-03.2021.8.11.0041, ajuizada em face da
BRADESCO SEGUROS S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, consoante as Súmulas de n.ºs 43 e 426 do Superior Tribunal de Justiça; e

ii. condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Apontando erro material, a requerente interpôs aclaratórios (id. 160372120 – págs. 1 a 2).

O Juízo singular, ao dar provimento ao recurso (id. 160372121

– págs. 1 e 2), reconheceu o erro material e alterou o dispositivo da sentença para que passasse a constar da seguinte forma:

“(...).

Ante o exposto, e estando presentes os requisitos ensejadores para o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para condenar a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, valor esse correspondente a debilidade apurada na perícia médica, conforme fixada na tabela de danos corporais.

(...).”
(grifo nosso).

Em suas razões recursais (id. 160372122 – págs. 1 a 6), a requerente, ora apelante, sustenta que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$2.362,50)

são irrisórios, razão pela qual pugna para que seja elevado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 160372127 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$2.362,50)

são irrisórios, razão pela qual pugna para que seja elevado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assiste parcial razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, como a requerida, ora apelada, foi condenada ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), realmente, como defendido pela requerente, ora apelante, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, resultando o importe de R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) é absolutamente irrisório, ferindo claramente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se deve permitir.

Nesse sentido, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Dessa forma, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I, II, III e IV e §8º, do Código de Processo Civil, entendo que os honorários advocatícios devem ser elevados para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023